Tribunal: TJDFT
Processo: 0700649-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700649-78.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON LUIZ DE BRITO LEITE RIBEIRO AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VIII D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, interposto por Edson Luiz de Brito Leite Ribeiro contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama (ID 217304314 e 219549673 do processo n. 0714308-79.2024.8.07.0004) que, nos autos da ação de busca e apreensão (Decreto-Lei n. 911/1969) ajuizada por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto VIII, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo marca Ford, modelo New Ecosport Freestyle 2.0 16V P.SHIFT 4PT ETA./GAS, ano 2014/2015, placa PAB1049, chassi 9BFZB55HXF8975814 e Renavam 01030759704. Nas razões recursais, o agravante sustenta não haver urgência para a realização da medida liminar de busca e apreensão. Pontua que o veículo é utilizado para seu trabalho/locomoção e que a privação do seu patrimônio representaria ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. Argumenta que as cobranças realizadas pela agravada, “(...) a exemplo a cobrança cumulada de comissão de permanência, correção monetária, juros de mora, serviços, seguro, IOF e multa contratual (...)”, são ilegais e excessivas e descaracterizam a mora. Afirma existir conexão entre a ação de busca e apreensão e ação revisional de cláusulas contratuais. Diante das razões recursais, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para que a r. decisão recorrida seja reformada a fim de indeferir a busca e apreensão. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade da justiça (ID 219549673 do processo n. 0714308-79.2024.8.07.0004). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC prevê que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar o ato. Conforme relatado, o agravante pretende a reforma da decisão recorrida para que seja revogada a medida liminar de busca e apreensão de veículo proferida pelo Juízo de origem. Para tanto, alega, em síntese (i) a ausência de urgência para o cumprimento da medida, (ii) a descaracterização da mora em razão de ilegalidade e da excessividade na cobrança e (iii) a conexão entre a ação de busca e apreensão e ação revisional de cláusulas contratuais. Com base em tais fatos, defende o afastamento da mora. Ocorre que referidas matérias, desenvolvidas no âmbito das razões recursais, sequer foram analisadas na decisão agravada, que se limitou a apreciar a petição inicial e a deferir o pedido de busca e apreensão do veículo formulado pela agravada/autora. Por pertinente, confira-se o teor da decisão que deferiu a busca e apreensão (ID 217304314 do processo n. 0714308-79.2024.8.07.0004): (...) Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69). Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. (...) Antes do cumprimento da medida liminar, o réu apresentou petição a fim de impugnar a medida (ID 219078443 do processo n. 0714308-79.2024.8.07.0004). Sobre a manifestação, o r. Juízo de origem assim se manifestou: A resposta da parte requerida foi oferecida antes do cumprimento da medida liminar deferida nos autos, contrariando o disposto no parágrafo 3o, do art. 3o, do Decreto-Lei 911/69. A propósito, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTESTAÇÃO. RECONVENÇÃO. .NAO CONHECIMENTO. MOMENTO PROCESSUAL. CUMPRIMENTO LIMINAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A ampla defesa assegurada pela Constituição Federal é exercida na forma da lei. E a lei, no caso de alienação fiduciária, estabelece que, na ação de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, o devedor apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. 2. Assim, não é possível, antes de executada a decisão que deferiu a liminar, apreciar defesa do devedor. Do contrário, seria subverter a ordem processual e obstar o cumprimento da decisão, em expediente que frustraria a celeridade imanente à ação de busca e apreensão. 3. Apelação conhecida e improvida. (Acórdão n.1114384, 00221990420158070007, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/08/2018, Publicado no DJE: 14/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, conforme estabelece a lei, somente após a apreensão do automóvel, é cabível aquele ato. Assim, não conheço a petição contestatória ofertada pela parte requerida. Todavia, mantenho a peça contestatória nos autos e seus anexos, posto que DEFIRO JUSTIÇA GRATUITA para a parte requerida. ANOTE-SE. No mais, siga o feito nos exatos termos da liminar deferida nos autos. Intimem-se. Com efeito, considerando que as questões debatidas no âmbito do agravo de instrumento não foram analisadas pelo magistrado de origem, pois ainda não concretizada a busca e apreensão, verifica-se que falece interesse recursal à parte agravante quanto à reforma da r. decisão recorrida. Nesse contexto, diante da pendência de apreciação do tema pelo Juízo a quo e da devolutividade limitada do recurso em questão, descabe o exame do mérito das questões aventadas no presente agravo, sob pena de configuração de supressão de instância, e, por conseguinte, de violação ao duplo grau de jurisdição. A propósito, destaquem-se os seguintes precedentes deste e. Tribunal de Justiça a respeito da impossibilidade de se conhecer recurso que versa sobre tema ainda não abordado na instância originária, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL CONSTADADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA RELATIVA À FASE DE CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO NA CONDIÇÃO ECONÔMICO-GFINANCEIRA DA PARTE BENEFICIADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 1. Se a matéria relativa a um suposto excesso no valor exequendo não foi submetida, pelo devedor, ora agravante, à apreciação do Juízo de origem, sua discussão revela verdadeira inovação recursal, de modo que não pode ser analisada por esta instância julgadora, sob pena de indevida supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido. 2. Nos termos do art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Por sua vez, o art. 502 do CPC determina que a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. 3. A par disso, observa-se que a fundamentação recursal relativa à "ilegitimidade" dos documentos que instruíram o feito de origem, ao fim e ao cabo, objetiva a reanálise de matéria que foi objeto de discussão quando da fase de conhecimento, razão pela qual sua eventual reapreciação, na fase de cumprimento de sentença, renderia ensejo a indevida violação da coisa julgada. 4. Não demonstrada alteração na condição econômico-financeira do recorrido, não há falar em revogação gratuidade de justiça a ele concedida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. 5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (Acórdão 1271858, 07108986420208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. RECURSO. FUNDAMENTO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O requerimento de recebimento do recurso no duplo efeito, requerido pelo Apelante, não pode ser conhecido, em razão da inutilidade do seu deferimento, pois a apelação já é dotada deste efeito por natureza, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC. 2. A regra prescrita no art. 494, inc. I, do CPC que permite a correção de inexatidões materiais a qualquer tempo, sem implicar ofensa à coisa julgada ou preclusão, não autoriza a rediscussão dos critérios utilizados na elaboração dos cálculos. 3. O erro material que possibilita a correção a qualquer tempo, sobre o qual não se opera a preclusão, é o aritmético, de pronto identificável, e não o referente aos critérios utilizados na elaboração dos cálculos, como ocorre em discussão acerca dos juros remuneratórios e dos honorários da fase de cumprimento de sentença. 4. O Apelante, em seu recurso, alega suposto excesso de execução, sob fundamento novo, não analisado pelo Juízo sentenciante, de modo que o referido argumento recursal não foi submetido ao contraditório, nem foi objeto de análise na sentença, o que configura supressão de instância, afrontando ao princípio do duplo grau de jurisdição e nítida ofensa ao disposto nos artigos 1.013, § 1.o, e 1.014 do CPC. 5. A discussão dos critérios utilizados na elaboração dos cálculos acerca dos juros remuneratórios e dos honorários da fase de cumprimento de sentença não pode ser apreciada por esta Corte, pois não se pode inovar na apelação, sendo vedada a arguição de fatos novos, com exceção daqueles que não foram alegadas em primeiro grau de jurisdição por motivo de força maior, nos termos do art. 1.014 do CPC, que não é o caso dos autos. 6. O STJ firmou tese admitindo o prequestionamento implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no aresto, como ocorreu no presente caso (AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS). 7. Pedido de concessão de efeito suspensivo e recurso não conhecidos. (Acórdão 1387804, 00062188420148070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, diante da manifesta inadmissibilidade, o não conhecimento do presente recurso é a medida que se impõe. 3. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do recurso. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 14 de janeiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora